Tribunal: TJBA
Processo: 8019119-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019119-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSIVANIA ANDRADE LISBOA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRANSIÇÃO. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ROSIVANIA ANDRADE LISBOA, na qualidade de inventariante do Espólio de ANTÔNIO CARLOS COSTA LISBOA, contra sentença que, em ação contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela liminar, reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e determinar a autorização/custeio de internação do beneficiário em clínica de transição (Clínica Florence), mas afastou a condenação por danos morais; a apelante busca a reforma apenas nesse ponto, sustentando que a recusa indevida em contexto de grave quadro clínico ultrapassa o mero inadimplemento e que o falecimento do beneficiário no curso do processo não impede o exame do pedido, invocando a Súmula 642 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a abusividade da negativa de cobertura do tratamento/internação indicado ao beneficiário, é cabível condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, afastada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de autorização de internação em clínica de transição, fundada na alegação de ausência de cobertura por não constar o procedimento no rol da ANS, ocorre em cenário de necessidade assistencial e grave quadro clínico (câncer colorretal), conforme relatos médicos, intensificando a vulnerabilidade do beneficiário.

4.
A jurisprudência reiterada do STJ reconhece que a indevida recusa de tratamento médico, em momento crítico de saúde, é suficiente para caracterizar dano moral, pois frustra a finalidade do contrato destinado à proteção da saúde.

5.
A recusa indevida do tratamento prescrito por profissional que acompanha o paciente gera transtorno, aflição e angústia, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

6.
A conduta ilícita enseja dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.
O quantum indenizatório deve observar moderação, vedação ao enriquecimento sem causa, extensão do dano e efeito inibidor, fixando-se a indenização em R$ 15.000,00, compatível com a gravidade da conduta e com precedentes do Tribunal.

8.
Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A indevida negativa de cobertura de tratamento/internação indicado ao beneficiário, em contexto de gravidade clínica, configura dano moral indenizável.

2.
O arbitramento do dano moral deve conciliar moderação, extensão do dano, vedação ao enriquecimento sem causa e função inibitória, à luz das circunstâncias do caso.

3.
Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019119-16.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSIVANIA ANDRADE LISBOA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .